Tribunal: TJPA
Processo: 0005593-53.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRD¿O

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0005593-53.2017.814.0000.
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
AGRAVANTE: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM
ADVOGADO:
THIENY P. GONÇALVES AFONSO E OUTROS - OAB/PA 16.383
AGRAVADO: LAVANDERIA TRIUNFO LIMITADA
ADVOGADO:
CASSIANO GARCIA RODRIGUES E OUTRO - OAB/PA 7.741
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE CAUÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MAIS DE 02 (DOIS) ANOS DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. INSURGÊNCIA. TESE DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO INVERSO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0005593-53.2017.814.0000
JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA
AGRAVANTE: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM
ADVOGADO:
THIENY P. GONÇALVES AFONSO E OUTROS - OAB/PA 16.383
AGRAVADO: LAVANDERIA TRIUNFO LIMITADA
ADVOGADO:
CASSIANO GARCIA RODRIGUES E OUTRO - OAB/PA 7.741
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE - CCBM,
em face da decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (Proc. n.º 0016322-60.2016.814.0005), movida por
LAVANDERIA TRIUNFO LTDA
, que concedeu parcialmente a tutela antecipatória de urgência para determinar o levantamento dos valores retidos a título de caução em relação ao contrato UHEBM-CAN-292-11 às fls. 99/102 (deste Agravo) e fls. 101/106 (processo de primeiro grau), visto que já se passaram mais 2 (dois) anos do encerramento do contrato, conforme decisão transcrita:
Trata-se de Ação de Cobrança c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, manejada por LAVANDERIA TRIUNFO LTDA, através de advogado legalmente habilitado, em face de CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, ambos qualificados na inicial.
A parte autora requereu com o pedido inicial a concessão de tutela antecipada, visando que o Consorcio Construtor Belo Monte, lhe restitua todos os descontos a título de caução, uma vez que já se passaram 02 (dois) anos do encerramento do contrato, como especificado em cláusula contratual.
Era o que tinha a relatar. Passo a decidir o pedido de tutela de urgência.
Analisando os documentos trazidos pelo autor, verifica-se que há probabilidade do direito material, uma vez que comprovada liminarmente, através de documentos, a obrigatoriedade de a empresa requerida restituir à parte autora, o valor referente à caução, considerando que já se passaram 02 (dois) anos do encerramento do contrato, conforme documentos de fls. 101/106.
No tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória, estes estão previstos no art. 300 do CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).
No caso vertente, entendo que existe prova da verossimilhança de parte das alegações autorais, ante os documentos carreados aos autos, em uma análise prima facie.
Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência, para determinar o levantamento dos valores retidos a título de caução, somente em relação ao contrato de fls. 101/106, uma vez que o contrato de fls. 301/304, ainda não completou o prazo determinado para tal concessão.
Expeça-se o necessário.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Altamira, 06 de março de 2017.
ALVARO JOSÉ DA SILVA SOUSA
Juiz de Direito Substituto

Em suas razões (fls. 02/14), pugna pela reforma da decisão de primeiro grau ante a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, bem como da irreversibilidade da medida, fato que autoriza a suspensão imediata da decisão
a quo
por parte desta Relatora, evitando o levantamento dos valores depositados a título de caução.

Alega que a decisão agravada foi lastreada na mera alegação do agravado e acaba por anular disposição contratual expressa via tutela provisória de urgência, ressaltando que o suposto vício de consentimento suscitado carece de provas, inobservando-se o princípio da boa-fé contratual e gerando insegurança jurídica.

Juntou documentos obrigatórios e facultativos (fls. 15/255).

Distribuídos os autos em 4 de maio de 2017 (fl. 256), vieram-me conclusos no mesmo dia.

Em decisão de fls. 258/258v, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada para o contraditório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 260.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para determinar o levantamento dos valores retidos a título de caução em relação ao contrato UHEBM-CAN-292-11 às fls. 99/102 (deste Agravo) e fls. 101/106 (processo de primeiro grau), visto que já se passaram mais 2 (dois) anos do encerramento do contrato.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para evitar tautologia, estou a manter os mesmos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
in litteris
:
¿(...) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, faz-se necessária a demonstração dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
sendo que, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes em favor da agravante. Não há nos autos prova da real necessidade de concessão do efeito suspensivo, haja vista que,
a priori
, não há comprovação de irregularidade ou de não amoldamento da decisão de primeiro grau às regras legais vigentes.
Não vislumbro a possibilidade de suspensão da decisão de piso porque não há prova de dano irreparável ou de difícil reparação, nem prova de ilegalidade do ato praticado pelo Magistrado de primeiro grau. Ao contrário, caso seja suspensa a decisão de primeiro grau, constato o prejuízo enfrentado pela parte agravada, que poderá ter seu direito preterido, postergado ou desrespeitado.
Verifica-se, ainda, que já se passaram mais de 2 (dois) anos do encerramento do contrato (fls. 99/102), possibilitando o levantamento dos valores depositados a título de caução. Sendo assim, a priori, entendo correta a decisão prolatada pelo Juiz de piso, não necessitando de reforma.
Desta forma, presentes os requisitos previstos em lei, recebo o presente recurso de agravo de instrumento, mas, em razão de não estarem presentes os requisitos necessários à suspensão da decisão de primeiro grau previstos no art. 1.019 do NCPC, nego-lhe o efeito suspensivo pleiteado. (...)¿

À fundamentação supra, agrego que não há que se falar em violação aos princípios
da boa-fé contratual e da segurança jurídica, se notadamente restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a liberação da caução, conforme previsto em cláusula contratual expressa.

Da mesma forma, em que pese a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de plano só se justifique em situações excepcionais, desde que comprovados os requisitos elencados na lei processual, nada obsta que em sede de tutela provisória de urgência antecipada, o juízo singular se convença da probabilidade do direito, a despeito da alegação de que a agravada possuiria pendências contratuais, entendendo, igualmente, presente o perigo da demora.

O argumento de que a retenção da caução é um acordo comercial onde a empresa contratante se resguarda de um eventual problema técnico ou de execução que venha a ocorrer durante a prestação do serviço por parte do contratado fenece diante do decurso do prazo de 02 anos do encerramento da avença, de maneira que não vislumbro óbice intransponível ao levantamento da caução prestada em relação ao contrato em testilha (fls. 101/106 - do Proc. de 1º Grau).

Insta consignar ainda que, posteriormente, o juízo singular determinou a liberação da caução também em relação ao contrato de fls. 301/304, em função de também ter completado o prazo previsto no contrato, conforme decisão abaixo transcrita:
¿(...) Analisa
ndo os documentos trazidos pelo autor, verifica-se que há probabilidade do direito material, uma vez que comprovada liminarmente, através de documentos, a obrigatoriedade de a empresa requerida restituir à parte autora, o valor referente à cauç¿o, consider
ando que já se passaram 02 (dois) anos do encerramento do contrato.
No tocante aos requisitos necessários para a concess¿o da tutela de urgência antecipatória, estes est¿o previstos no art. 300 do CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de d
ano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).
No caso vertente, entendo que existe prova da verossimilhança de parte das alegaç¿es autorais, ante os documentos carreados aos aut
os, em uma análise
prima facie
.
Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concess¿o, na forma do art. 300, do CPC, defiro a tutela de urgência, para determinar o levantamento dos valores retidos a título de cauç¿o, em re
laç¿o ao contrato de fls. 301/304, uma vez que já se passaram 02 (dois) anos do encerramento do contrato, conforme documentos, bem como o decurso do prazo para a liberaç¿o da cauç¿o, inexistindo óbice para a concess¿o de tal medida.
Decorrido o prazo para
interposiç¿o de eventual recurso, e comprovado o depósito judicial da cauç¿o,
determino a expediç¿o de alvará de levantamento em favor da requerente
, em conta judicial vinculada aos presentes autos, nos termos pleiteado.
Por fim, visando uma maior segura
nça jurídica do deslinde da presente aç¿o, defiro o pedido das partes no que tange realizaç¿o de perícia, adoto as seguintes providências:
1. NOMEIO perito do Juízo, independentemente de termo de compromisso, o contador MASSAO ALVES SHIMON, do escritório
de contabilidade denominado Projete-se Contabilidade, localizado na Travessa Pedro Gomes, n. 760, Centro, nesta comarca, que deverá entregar o laudo no prazo de 90 (noventa) dias. Devendo informar previamente a data e o local em que ser¿o iniciados os tra
balhos com antecedência mínima de pelo menos 15 (quinze) dias.
2. Providencie-se intimaç¿o do perito nomeado para que no prazo de 5 (cinco) dias apresente proposta de honorários, currículo com comprovaç¿o de especializaç¿o e contatos profissionais, em espe
cial o endereço eletrônico, para onde ser¿o dirigidas as intimaç¿es pessoais.
3. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicaç¿o de assistentes técnicos e a apresentaç¿o de quesitos.
4. Apresentado o laudo, os assistentes té
cnicos dever¿o oferecer seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, independentemente de intimaç¿o.
Cumpra-se. Expeça-se o necessário
.
P.R.I.C.
Altamira/PA, 25 de abril de 2018.
MICHEL DE ALMEIDA CAMPELO
Juiz de Direito Substituto, respondendo pela 2ª Vara Cível e
Empresarial da Comarca de Altamira (...)¿

Por fim, quanto ao alegado risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, tenho que ausente na hipótese, porquanto possível a restituição do valor caucionado levantado na hipótese de eventual revés no curso do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, de de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora